Tribunal: TJSP
Processo: 1025173-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação de procedimento comum proposta por Ivone Terezinha da Cruz contra o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, visando ao recebimento de valores atrasados de pensão por morte de ex-servidor municipal, reconhecida a união estável por sentença judicial.

II. Questão

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação de procedimento comum proposta por Ivone Terezinha da Cruz contra o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, visando ao recebimento de valores atrasados de pensão por morte de ex-servidor municipal, reconhecida a união estável por sentença judicial.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito ao pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito do instituidor, considerando a sentença que reconheceu a união estável.

III. Razões de Decidir
3. A autora protocolou o pedido de pensão dentro do prazo legal de 90 dias após o óbito, conforme art. 15, inciso I, da Lei Municipal no 15.080/09. 4. A sentença judicial que reconheceu a união estável tem efeito declaratório "ex tunc", confirmando o direito da autora ao benefício desde a data do óbito.

IV. Dispositivo
Recurso improvido.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, inc. I; Lei no 11.960/09; Lei Municipal no 15.080/09, art. 15.

Jurisprudência TJSP: Remessa Necessária Cível 1006374-25.2023.8.26.0126, Rel. Jayme de Oliveira, j. 05/12/2024. Apelação Cível 1000189-17.2023.8.26.0434, Rel. Leonel Costa, j. 31/10/2024. Apelação Cível 1068681-11.2021.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 14/03/2023.